Tribunal: STF
Processo: RE 1507498
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DO IPTU. IGREJA LOCATÁRIA DE LOJAS EM EDIFÍCIO COMERCIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 116/2022. ART. 156, I, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DESDE A PUBLICAÇÃO DA EMENDA. PRÉDIO COMERCIAL COM MÚLTIPLAS ATIVIDADES. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS EM QUE REALIZADAS AS ATIVIDADES RELIGIOSAS PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO. NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA IMPOSTO AO VENCIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (eDDOC 10, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 156, §1º-A, do texto constitucional, bem como ao art. 2º da EC 116/2022.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido afastou a incidência do IPTU vinculado ao imóvel tratado nos autos em relação ao exercício de 2022, apesar do seu lançamento ter ocorrido em 1º.1.2022. Sustenta-se que, entretanto, a imunidade tributária prevista no § 1º-A do art. 156 da Constituição Federal somente deveria entrar em vigor a partir da data da publicação da Emenda Constitucional 116/22, em 18.2.2022, com efeitos ex nunc, de modo que não poderia retroagir.



    Afirma-se que o lançamento do IPTU ocorre de ofício, no dia 1º de janeiro de cada exercício, sendo regido pela legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLOS RELIGIOSOS. CULTO. LOCAÇÃO. ADMISSÍVEL BENEFÍCIO. VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. EC /2022. NÃO INCIDÊNCIA DO IPTU NO ANO SUBSEQUENTE. ISONOMIA. - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 29, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso merece prosperar.



    Inicialmente, registro a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a imunidade ao IPTU, antes da vigência da Emenda Constitucional 116/2022, é conferida aos imóveis de propriedade das entidades religiosas. Com efeito, ainda que alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais dessas entidades. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DE MINISTRO RELIGIOSO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES QUE DERAM ENSEJO À EDIÇÃO DA SÚMULA 724 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. I Este Tribunal, no julgamento do RE 325.822/SP, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, assentou que a imunidade prevista no art. 150, VI, b, da Constituição impede a incidência de IPTU sobre imóveis de propriedade de entidade religiosa mas locados a terceiros, na hipótese em que a renda decorrente dos aluguéis é vertida em prol das atividades essenciais da entidade. II Se a circunstância de a entidade religiosa alugar o imóvel de sua propriedade a terceiro, sem qualquer vínculo com ela, não afasta a imunidade mencionada, nada justifica o óbice ao gozo do benefício na hipótese de o bem em questão ser destinado à residência dos seus ministros religiosos. III Agravo regimental improvido”. (ARE-AgR 694.453, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.8.2013) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE. IMÓVEL LOCADO DE TERCEIROS. POSSE. ÂNIMO DE DONO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.339.030-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 5/11/2021)



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SÚMULA 279/STF. Nos termos da jurisprudência da Corte, o contrato de locação não faz configurar a posse com ânimo de dono. Não há neste caso, portanto, subsunção do fato à hipótese de incidência necessária à cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 619.82-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/12/2014)



    A hipótese dos autos refere-se imunidade prevista na Emenda Constitucional 116/2022, que acrescentou o § 1º-A ao art. 156 da Constituição Federal, para prever a não incidência do IPTU sobre templos de qualquer culto nos casos em que as entidades religiosas não sejam proprietárias dos imóveis, mas apenas suas locatárias.



    No caso concreto, a parte alega equívoco do Tribunal de origem ao afastar a incidência do IPTU em relação ao exercício de 2022, apesar do seu lançamento ter ocorrido em 1º.1.2022. Sustenta que a imunidade prevista no o § 1º-A ao art. 156 da CF/88 somente deveria entrar em vigor a partir da data da publicação da Emenda Constitucional 116/22, em 18.2.2022, com efeitos ex nunc, de modo que não poderia retroagir.



    Não obstante o Tribunal de origem ter assentado que a imunidade tributária tratada nos autos deva incidir a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 116/22, ou seja, 18.2.2022, consignou a possibilidade de alcançar atos praticados anteriormente a essa data, conforme se verifica do seguinte trecho extraído da decisão impugnada:



    “Quanto à alegação do recorrente de que a imunidade do IPTU incide apenas a partir do ano de 2023, tenho que razão não lhe assiste, porquanto a imunidade tributária deve incidir a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 116/22, ou seja, 18/02/2022, no entanto podem alcançar atos praticados anteriormente a essa data. Sobre o tema o Supremo Tribunal Federal já adotou o entendimento no sentido de que, “salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima)” (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890)”. (eDOC 10, p. 11)



    Com relação a essa questão, entendo que a promulgação da EC 116/2022, que inseriu o §1º-A no art. 156 da Constituição Federal para estender a imunidade tributária dos imóveis pertencentes às entidades religiosas utilizados para cultos aos imóveis alugados com o mesmo propósito, não possui efeito retroativo para abranger fatos ocorridos antes de sua vigência, iniciada em 2022. Nesse sentido, colaciono o seguinte trecho do parecer ministerial: 



    “Sabe-se que, a legislação tributária não pode retroagir para criar ou aumentar tributos, na conformidade das limitações ao poder de tributar, insculpidas no art. 150 e seguintes da Constituição Federal, que, dão prevalência à segurança jurídica do contribuinte e ao princípio da não surpresa para o cidadão.



    Em contrapartida, os princípios da segurança jurídica e vedação da surpresa aplica-se, em observância à coerência intrínseca do sistema tributário, em favor da Administração Tributária, quando da criação de imunidades ou isenções tributárias. 



    13. A doutrina sobre o tema, até considera a admissão de alguma retroatividade de uma nova imunidade ou isenção, desde que expressamente prevista no bojo da norma criadora do benefício, como explicita a doutrina de Luciano Amaro1 , no trecho a seguir reproduzido:



    “A lei não está proibida de reduzir ou dispensar o pagamento de tributo, em relação a fatos do passado, subtraindo-os dos efeitos oriundos da lei vigente à época, desde que o faça de maneira expressa; a cautela que se há de tomar nessas hipóteses, diz respeito ao princípio constitucional da igualdade. Já o aplicador da lei não pode dispensar o tributo (ou reduzi-lo) em relação a fatos pretéritos, a pretexto de que a lei nova extinguiu ou reduziu o gravame fiscal previsto na lei anterior.” (destaque do original)



    Constata-se, portanto, a excepcionalidade da retroação do benefício estabelecido em norma tributária editada após o advento do fato gerador. Assim, não há dúvida que, a inexistência de expressa previsão legal, impede a superação do princípio constitucional da irretroatividade, para ambas partes, ou seja, para o contribuinte como também para o ente público tributante. 



    15. Desse modo, inadmissível retroagir a incidência do novo benefício tributário estabelecido na ordem constitucional, para momento anterior à sua criação, máxime porque, no caso concreto, o lançamento do IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ocorre no primeiro mês do exercício - o fato gerador já havia sido aperfeiçoado no tempo, em momento histórico em que, sequer, existia, no ordenamento jurídico, a mencionada imunidade. 



    16. Acrescenta-se que, na Emenda Constitucional em análise, não está ressalvada exceção à irretroatividade tributária, limitando-se a estabelecer o início da vigência a partir da data de sua promulgação. Por conseguinte, tendo sido promulgada em fevereiro do ano de 2022, não poderia retroagir em efeitos ao momento do fato gerador do IPTU daquele ano, efetivado em janeiro. 



    16. Assim, correta a argumentação recursal, no sentido de que, apenas no exercício seguinte (no caso, o ano de 2023) seria aplicada a imunidade tributária ao imóvel onde funciona a entidade religiosa, que teria o benefício de não recolher o IPTU. 



    17. Cumpre destacar, por fim, que a imunidade ora examinada vincula-se à duração do contrato de locação para a instituição religiosa, ou seja, incide sobre o imóvel locado enquanto perdurar a atividade religiosa ali exercida, limitando-se à área efetivamente utilizada pelo templo”. (eDOC 29, p. 3-5)



    Nesses termos, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem merece ser reformado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para restabelecer os termos da sentença constante do eDOC 4, no sentido de reconhecer a imunidade de IPTU incidente sobre o imóvel locado pela parte recorrida a partir de 18 de fevereiro de 2022. Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente